Tribunal: TJPA
Processo: 0002273-35.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002273-35.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ANA PAULA SILVA PEREIRA, A P S PEREIRA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.

PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO PAUTADO NA FARTA DOCUMENTAÇÃO.
REJEITADA.

MÉRITO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ENTREGA DE MERCADORIAIS QUE RESTOU COMPROVADA. NOTAS FISCAIS, ORDENS DE PAGAMENTO E NOTAS LIQUIDAÇÃO QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO.

PAGAMENTO DEVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º E 3º, I, DO CPC/15. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
O julgamento não se pautou na aplicação dos efeitos da revelia concernente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelada na inicial. O Juízo entendeu que a farta documentação acostada aos autos era suficiente a subsidiar o pedido, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de R$
157.144,42 (cento e cinquenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais

e quarenta e dois centavos), bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos dos consectários legais
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito da Autora.

3-Dos autos, verifica-se que a
Apelada celebrou contratos administrativos para atender à Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Criança e Ação Social, referentes ao Pregão Presencial SRP PP-CPL-015/2016-PMT e Pregão Presencial SRP PP-CPL-002/2016-SEMS.

4-As no
tas fiscais nº 655 no valor de R$ 159.573,16 e nº 646 no valor de R$ 107.319,17, que totalizam o montante de R$ 266.892,33 (duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) e, que possuem carimbo com assinatura de servidora da Administração, responsável pela análise do setor de compras (Id 12000712 - Pág. 13 e Id 12000713 - Pág. 4
).

6-Referidas notas fiscais estão acompanhadas
das ordens de pagamento nos montantes de R$ 5.000,00 (referente à nota fiscal nº 655), de R$ 43.611,14 e de R$ 40.627,28 (referentes à nota fiscal nº 646),
além das notas de liquidação nos valores de R$ 26.590,96 (nota fiscal nº 655); R$ 43.611,14 (nota fiscal nº 646); R$ 40.627,28 (nota fiscal nº 646); R$ 4.352,40 (nota fiscal nº 646); R$ 18.569,19 (nota fiscal nº 646) e de R$ 159,16 (nota fiscal nº 646).

7-Do cotejo dos documentos juntados, verifica-se a existência de crédito em favor da Apelada, no importe de R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

8-À Apelada competia o ônus de provar a constituição de seu direito à percepção de valores,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus do qual se desincumbiu ao
demonstrar
o efetivo cumprimento da obrigação com a presença das notas fiscais carimbadas e assinada por servidora da Administração responsável pela análise do setor de compras.

9- A seu turno, ao Município Apelante competia a desconstituição do direito da Apelada, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre a inexistência de valores devidos, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão da Apelada. Precedentes desta E. Corte e

da jurisprudência pátria.

10-
Valor do crédito.
Apesar de comprovada a existência de crédito em favor da Empresa Apelada, o valor da condenação não corresponde ao montante devido, uma vez que da análise das notas fiscais e notas de liquidação juntadas aos autos, o valor apurado foi de
R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

11-
Danos morais.
“
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

12-Pela documentação acostada, em que constam cheques devolvidos, protestos efetuados contra a Empresa Apelada e notas fiscais já discriminadas, mostra-se evidente a repercussão do inadimplemento da Administração nas finanças da empresa, considerada de pequeno porte, diante da elevada monta do débito do Município.

13-Assim, resta comprovado o prejuízo decorrente da inadimplência do Ente Municipal, podendo-se usar como analogia a configuração do dano moral decorrente do protesto indevido. Manutenção condenação por danos morais.

14-
Valor da Indenização.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a inibição da conduta do ofensor, sem que importe em enriquecimento sem causa, pelo que reduzo ao valor arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ.

15-Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15. Sentença mantida quanto ao ponto.

16-
Consectários legais fixados em consonância com o tema 905 do STJ. Sentença mantida neste aspecto.

17-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas
,

para reformar a sentença para reconhecer como devido pela Municipalidade à Apelada, o valor de R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), bem como, para reduzir o valor do dano moral
ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE
TUCURUÍ contra
A.P.S. PEREIRA – EPP,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí - PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0002273-35.2019.8.14.0061-PJE),
proposta pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento do débito na quantia de R$ 157.144,42 (cento e cinquenta e sete mil reais e cento e quarenta e quatro mil reais e quarenta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação.

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).

Intime-se, via sistema, as partes.

Não havendo a interposição de recurso de apelação, os autos deverão ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil. (...)”

Em razões recursais da Apelação, o Município Apelante
aduz, em síntese, a não comprovação do débito cobrado.

Alega que não fora juntado qualquer documento comprobatório e devidamente ratificado por servidor público do Apelante, ou devidamente autorizado pelo Gestor Municipal, reconhecendo o débito alegado e sua origem, o que inviabiliza a cobrança judicial objeto da ação intentada, sendo, pois, incabível a condenação da Apelante no valor de R$ 157.144, 42 (cento e cinquenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Sustenta que o valor pretendido, por ser considerável, trará prejuízos ao Município, devendo prevalecer o interesse público sobre os interesses privados, mormente quando ao ente público é tido como revel sem que lhe fosse oferecidos os meios legais/processuais de defesa.

Defende a necessidade de se comprovar a ocorrência de fatos que ensejaram constrangimento, humilhação ou qualquer outro sentimento de ordem pessoal para, então, discutir a existência de danos morais a merecer ressarcimento, o que não ocorreu.

Reitera que não se aplica ao Ente Público o efeito material da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, requer a minoração do valor do dano moral arbitrado, dos honorários advocatícios, bem como, que os consectários legais sejam aplicados nos limites do art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso, bem como, a majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me o feito por distribuição
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de Justiça, considerou desnecessária a intervenção ministerial, por não haver relevância social que justifique a atuação do
Parquet
nos presentes autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO e DA REMESSA NECESSÁRIA ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, cumpre esclarecer que não se operam os efeitos da revelia em relação à Fazenda Pública, devendo o Juízo perquirir a comprovação dos fatos alegados pelo demandante.

No presente caso, verifica-se que o julgamento não se pautou na aplicação dos efeitos da revelia concernente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelada na inicial, mas sim de que o Juízo entendeu que a farta documentação acostada aos autos era suficiente a subsidiar o pedido, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de R$
157.144,42 (cento e cinquenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais

e quarenta e dois centavos), bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos dos consectários legais
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito da Autora.

No mérito, a alegação do Município Apelante consiste na
inexistência de comprovação de que seja devido o valor pretendido, por ausência de documento comprobatório e devidamente ratificado por servidor público do Apelante ou devidamente autorizado pelo Gestor Municipal.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dos autos, verifica-se que a
Apelada celebrou contratos administrativos para o fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis, material de expediente, limpeza, higienização e descartáveis para atender à Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Criança e Ação Social, nos valores de R$ 79.348,70 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) e de R$ 313.659,27 (trezentos e treze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), ambos referentes ao Pregão Presencial SRP PP-CPL-015/2016-PMT.

Constata-se, ainda, que fora celebrado contrato administrativo para o fornecimento de mobília e equipamento, instrumental e demais materiais para atender à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 538.057,20 (quinhentos e trinta e oito mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos) referente ao Pregão Presencial SRP PP-CPL-002/2016-SEMS.

As notas fiscais
nº 635 no valor de R$4.549,69 (quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), nº 636 no valor de R$ 13.963,01 (treze mil novecentos e sessenta e três reais e um centavo), nº 614 no valor de R$ 9.598,48 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), juntadas aos autos, encontram-se acompanhadas das respectivas ordens de pagamentos e notas de liquidações, pelo que não há crédito a ser cobrado referente à referidas notas.

Foram juntadas, também, as no
tas fiscais nº 655 no valor de R$ 159.573,16 e nº 646 no valor de R$ 107.319,17, que totalizam o montante de R$ 266.892,33 (duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) e, que possuem carimbo com assinatura de servidora da Administração, responsável pela análise do setor de compras (Id 12000712 - Pág. 13 e Id 12000713 - Pág. 4
).

Referidas notas fiscais estão acompanhadas
das ordens de pagamento nos montantes de R$ 5.000,00 (referente à nota fiscal nº 655), de R$ 43.611,14 e de R$ 40.627,28 (referentes à nota fiscal nº 646),
além das notas de liquidação nos valores de R$ 26.590,96 (nota fiscal nº 655); R$ 43.611,14 (nota fiscal nº 646); R$ 40.627,28 (nota fiscal nº 646); R$ 4.352,40 (nota fiscal nº 646); R$ 18.569,19 (nota fiscal nº 646) e de R$ 159,16 (nota fiscal nº 646).

Do cotejo dos documentos juntados, verifica-se a existência de crédito em favor da Apelada, no importe de R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

À Apelada competia o ônus de provar a constituição de seu direito à percepção de valores,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus do qual se desincumbiu ao
demonstrar
o efetivo cumprimento da obrigação com a presença das notas fiscais carimbadas e assinada por servidora da Administração responsável pela análise do setor de compras.

A seu turno, ao Município Apelante competia a desconstituição do direito da Apelada, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre a inexistência de valores devidos, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão da Apelada.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA
.
1.

A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0000080-43.2001.8.14.0012. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018 – grifei)

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017 – grifei)

Impende destacar, entretanto, que apesar de comprovada a existência de crédito em favor da Empresa Apelada, o valor da condenação não corresponde ao montante devido, uma vez que da análise das notas fiscais e notas de liquidação juntadas aos autos, o valor apurado foi de
R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

Assim, impõe-se a reforma da sentença quanto ao valor do crédito reconhecido.

No que concerne aos danos morais, é cediço que a “
jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Consoante verifica-se pela documentação acostada, em que constam cheques devolvidos, protestos efetuados contra a Empresa Apelada e notas fiscais já discriminadas, mostra-se evidente a repercussão do inadimplemento da Administração nas finanças da empresa, considerada de pequeno porte, diante da elevada monta do débito do Município.

Assim, resta comprova o prejuízo decorrente da inadimplência do Ente Municipal, podendo-se usar como analogia a configuração do dano moral
in re ipsa
decorrente do protesto indevido.

Desta forma, impõe-se a manutenção condenação por danos morais.

Contudo, quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00), tem-se que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a inibição da conduta do ofensor, sem que importe em enriquecimento sem causa, pelo que reduzo ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1.
Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018 - grifei)

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

A seu turno, os
consectários legais foram fixados em consonância com o tema 905 do STJ, pelo que deve ser mantida a sentença também neste aspecto.

Em sede de
Reexame Necessário, verifica-se que a sentença merece ser reformada, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
e
à Remessa Necessária
, para reformar a sentença para reconhecer como devido pela Municipalidade à Apelada, o valor de R$ 132.982,20 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), bem como, para reduzir o valor do dano moral
ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023